Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Diante do decidido pela egrégia Corte Superior de Justiça[1], transitado em julgado em 19 de outubro de 2021[2], que, conhecendo do agravo em recurso especial interposto, dera parcial provimento ao recurso especial do ente federativo, para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração[3], interpostos em face de acórdão da relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, devolvendo os autos a este Egrégio Tribunal, para que seja proferido novo julgamento, manifestando-se sobre a qual regime jurídico estariam submetidos os autores, ora embargados, e ante aos efeitos infringentes almejados pelo embargante – Distrito Federal -[4], digam os embargados, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração aviados. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 30109893 - Págs. 14/17, fls. 580/583. [2] - Certidão – ID 30109893 - Pág. 21, fl. 587. [3] - Acórdão – ID 13623142 - Págs. 96/105, fls. 352/362. [4] - Embargos de Declaração – ID 13623141 - Págs. 57/63, fls. 175/181.